Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020487-87.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL JUNIOR DE CAMPOS - CPF: 023.277.481-19 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação, determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. A agravante alega ter comprovado sua hipossuficiência por meio de declaração contábil e extratos bancários que evidenciariam ausência de movimentação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou de forma suficiente sua incapacidade financeira para fazer jus à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4.
Declarações unilaterais, ausência de entrega de obrigações fiscais e apresentação de extratos bancários de apenas um mês, de uma única instituição financeira, não constituem prova robusta da alegada hipossuficiência.

5.
É insuficiente a documentação apresentada pela agravante, limitada a demonstrativos financeiros de janeiro de 2025, sem comprovação da ausência de atividade empresarial ou de estado de inatividade continuada.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT exige prova documental abrangente, como extratos dos últimos seis meses e balanços financeiros, inclusive para empresas em recuperação judicial, falência ou liquidação, não bastando o endividamento ou a ausência de movimentação pontual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova documental robusta e inequívoca da hipossuficiência, não se admitindo presunção nem se contentando com declarações unilaterais ou documentos parciais.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a apresentação de documentação robusta e abrangente, sendo insuficiente a juntada de extratos bancários isolados e de curto período, bem como declarações contábeis unilaterais, para comprovar a alegada incapacidade financeira.

A jurisprudência do STJ (Súmula 481) e do TJMT exige prova abrangente da incapacidade financeira, mesmo em casos de recuperação judicial, falência ou liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, § 3o e § 7o, e 1.021;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
1694271/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.04.2014,
DJe
15.04.2014; TJMT,
AgInt
1017429-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023, DJE 14.12.2023; TJMT,
AgInt
1017370-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021, DJE 13.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL

No

1020487-87.2020.8.11.0002
.

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
. X

GABRIEL JUNIOR DE CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MFMT
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
(I
D
30
6389393
), visando à reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado em sede de apelação (I
D
30
4808862
), determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (art. 99, § 7o, CPC).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que cumpriu integralmente a determinação judicial, apresentando declaração contábil (ID 304483393) que comprova a ausência de movimentação operacional, patrimonial e financeira da empresa, motivo pelo qual não houve obrigação de entrega de balanço patrimonial ou IRPJ/ECF. Argumenta, ainda, que os extratos bancários foram devidamente juntados (ID 304483395), reforçando o estado de hipossuficiência. Assim, entende que os documentos comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, que o recurso seja submetido ao colegiado para provimento, com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende reformar a decisão que
indeferiu a
concessão do benefício da gratuidade da justiça
e determinou
o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (art. 99, § 7o, CPC).

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 481, estabelece que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de prova cabal e inequívoca da insuficiência de
recursos, não se contentando com declarações unilaterais ou documentação parcial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-
se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos)”.
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 01/04/2019) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais.
[...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

Em que pese a agravante alegue que não possuía obrigação de apresentar balanços patrimoniais ou declarações de IRPJ/ECF em razão de suposta ausência de movimentação operacional, patrimonial e financeira, tal alegação, por si só, não é bastante para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas do processo.

No caso em análise, a agravante
apresentou apenas
manifestação acompanhada de declaração contábil, extratos de duas contas correntes de um mesmo banco e recibos de entrega de declarações fiscais,
sendo que
todos os documentos
referem-se
apenas ao mês de janeiro de 2025 (Ids. 304483393 a 304494356), o que se revela manifestamente insuficiente.

A apresentação de extratos de apenas um mês e de um único banco não permite verificar o fluxo de caixa da empresa ao longo do período exigido, sendo indispensável, para fins de deferimento da benesse, a apresentação de prova documental robusta e completa que evidencie a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse contexto a recorrente poderia ter colacionado diversos documentos a comprovar seu estado de necessidade, por exemplo, extratos bancários (conta corrente) dos últimos 06 (seis) meses e demais documentos que entendesse necessários a comprovar o estado de necessidade.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
”. (N.U 1017429-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023).

Ademais, o simples endividamento tributário ou a existência de passivo financeiro elevado não implica, por si só, presunção de miserabilidade jurídica, mormente quando não demonstrado de forma cabal que a empresa se encontra em total inatividade econômica ou em estado pré-falimentar.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação e que, por óbvio, apresentam passivos consideráveis e uma infinitude de contratos inadimplidos, já decidiu o
eg
. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
1694271/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/10/2020,
DJe
24/11/2020).

No mesmo sentido, este
eg
. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante
prova documental idônea, a precariedade econômica alegada. O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado –
AgInt
1017370-94.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/02/2021,
Publicado
no DJE 13/02/2021).

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025